Tribunal: TJBA
Processo: 8053006-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053006-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILDE TIARA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JAIRO ANTONIO DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESTITUIÇÃO E NOMEOU NOVO INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador que, nos autos de incidente de remoção, destituiu o Agravante do encargo de inventariante, determinando a desocupação de imóvel do espólio e a entrega de bens, em razão da má gestão caracterizada pelo inadimplemento de tributos e taxas condominiais, bem como uso exclusivo de bens sem contraprestação.

II. Questão em discussão

2. Juízo de admissibilidade recursal: verificação dos requisitos intrínsecos e extrínsecos.

3. Mérito recursal: verificação da ocorrência das hipóteses legais de remoção de inventariante previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil, especificamente a desídia na administração, a não defesa do espólio em ações executivas e a dilapidação do patrimônio.

III. Razões de decidir

4. Admissibilidade. O recurso é cabível com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Tempestividade verificada, considerando o efeito interruptivo dos Embargos de Declaração opostos na origem.

5. Rejeição da preliminar de deserção. A oposição de Embargos de Declaração na origem interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026 do CPC. Comprovado o recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade nesta instância, dentro do prazo assinalado pelo Relator e respeitada a tempestividade recursal decorrente da interrupção na origem.

6. Rejeição da preliminar de irregularidade de representação. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. A parte Agravante acostou documento de identificação pessoal (RG) demonstrando que a rubrica aposta na procuração corresponde à sua assinatura oficial, suprindo a dúvida quanto à manifestação de vontade.

7. No mérito, a remoção do inventariante é medida cabível quando evidenciada a conduta desidiosa e prejudicial aos interesses do espólio. O conjunto probatório dos autos principais demonstra que o Agravante ocupa imóvel do acervo hereditário com exclusividade, sem a anuência dos demais herdeiros, deixando de adimplir despesas
propter rem
(cotas condominiais) e tributárias (IPTU), o que resultou no ajuizamento de execuções fiscais e cíveis contra o espólio.

8. A inércia do inventariante em apresentar defesa nas ações movidas contra o espólio, permitindo a revelia e o risco de constrição judicial de bens, configura violação aos deveres de gestão e conservação do patrimônio, enquadrando-se nas hipóteses do artigo 622, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil. A alegação de que a responsabilidade tributária é do espólio não exime o inventariante do dever de diligência, nem justifica o enriquecimento sem causa pelo uso gratuito de bem comum em detrimento dos coerdeiros.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. A interposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento, reiniciando-se a contagem após a publicação da decisão integrativa. 2. A utilização exclusiva de bem imóvel do espólio pelo inventariante, aliada ao inadimplemento de despesas condominiais e tributárias que geram execuções contra o acervo hereditário, bem como a inércia na defesa judicial do espólio, configuram desídia administrativa apta a ensejar a remoção do encargo, nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053006-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WILDE TIARA DOS SANTOS

e como agravado
JAIRO ANTONIO DOS SANTOS MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA